Tribunal: TJDFT
Processo: 0728972-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0728972-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por TALYSO CUNHA (requerente) em seu próprio favor. É o breve relatório. Compulsando os autos concluo que é indispensável a manifestação da Defensoria Pública nos autos em questão, uma vez que o paciente não apontou qualquer defesa técnica. Dessa forma, PROCEDA A SECRETARIA à intimação pessoal da Defensoria Pública para acompanhar o trâmite desta revisão criminal e, querendo, proceder ao seu aditamento, realizando a defesa técnica do paciente, no prazo de 30 (trinta dias). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Por último, nova conclusão. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020 13:32:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator